Tribunal: TJPA
Processo: 0006828-69.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006828-69.2010.8.14.0301

APELANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

APELADO: MARIA CECILIA BASTOS DE MEDEIROS, ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS, FLAVIA BASTOS DE MEDEIROS, ROBERTA MEDEIROS DE REZENDE, VALERIA MEDEIROS MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE COPROPRIETÁRIAS. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por VALERIA MEDEIROS MENDONÇA, ROBERTA MEDEIROS DE REZENDE, FLAVIA BASTOS DE MEDEIROS, ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS e MARIA CECILIA BASTOS DE MEDEIROS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO para reformar sentença que havia convertido ação anulatória em indenização por perdas e danos.

2.

As agravantes sustentam nulidade da adjudicação judicial de imóvel realizada em execução de título extrajudicial, alegando ausência de intimação acerca dos atos de avaliação e adjudicação, violação ao direito de preferência previsto no art. 685-A do CPC/1973 e afronta ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação.

3.

O agravado defende a regularidade da adjudicação, a ocorrência de preclusão, a inadequação da ação anulatória para rediscussão dos atos executivos e a configuração de julgamento extra petita pela sentença de origem.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida na apelação violou o princípio da colegialidade e o art. 932 do CPC; (ii) saber se a ausência de intimação específica das agravantes acerca dos atos expropriatórios invalida a adjudicação judicial do imóvel; (iii) saber se houve preclusão e inadequação da via eleita para rediscussão dos atos executivos; e (iv) saber se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao converter ação anulatória em ação indenizatória.

III. Razões de decidir

5.

O julgamento monocrático mostrou-se legítimo, nos termos do art. 932, IV, V e VIII, do CPC, diante da existência de jurisprudência dominante acerca da matéria, em consonância com o princípio da uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC e com a Súmula nº 568/STJ.

6.

Eventual alegação de nulidade da decisão singular resta superada pela apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Embora as agravantes possuíssem legitimidade para defesa de seus interesses patrimoniais em razão do reconhecimento judicial de meação em embargos de terceiro, a ação anulatória não se presta à rediscussão de atos processuais regularmente consolidados nem ao afastamento da preclusão consumativa.

8.

O apensamento dos embargos de terceiro à execução originária demonstrou que as agravantes tinham ciência inequívoca da tramitação do feito executivo e dos atos constritivos incidentes sobre o imóvel, incumbindo-lhes o acompanhamento processual e eventual impugnação tempestiva dos atos executórios.

9.

Houve determinação judicial de intimação dos executados acerca da expedição do auto de adjudicação, sem insurgência oportuna apta a impedir a consolidação da adjudicação, o que caracteriza preclusão.

10.

O art. 685-A, §2º, do CPC/1973 apenas assegura faculdade de adjudicação ao cônjuge, descendentes e ascendentes do executado, sem impor obrigação legal de intimação específica para exercício do alegado direito de preferência, exigência prevista apenas para sócios na hipótese do §4º do referido dispositivo.

11.

A adjudicação aperfeiçoou-se com a lavratura do auto e o registro da respectiva carta adjudicatória no cartório imobiliário competente, consolidando a transferência da propriedade em favor do agravado.

12.

O depósito judicial do valor correspondente à meação das agravantes demonstra preservação de seus direitos patrimoniais, remanescendo mera controvérsia acerca da suficiência econômica do valor depositado, insuficiente para invalidar a adjudicação.

13.

A sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao converter, de ofício, ação anulatória em demanda indenizatória por perdas e danos, sem pedido expresso das autoras, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

14.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático de recurso é legítimo quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568/STJ. 2. A ausência de intimação específica de coproprietárias para exercício da faculdade prevista no art. 685-A, §2º, do CPC/1973 não invalida a adjudicação judicial regularmente aperfeiçoada. 3. A ciência inequívoca da tramitação da execução e a ausência de impugnação tempestiva aos atos expropriatórios acarretam preclusão da matéria. 4. Configura julgamento extra petita a conversão, de ofício, de ação anulatória em demanda indenizatória sem pedido expresso da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492, 926, 932 e 966, §4º; CPC/1973, arts. 486, 685-A e 685-B; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.012.805/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.285.769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.985.165/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJRS, Agravo nº 70079766648, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 28.03.2019; TJRS, Agravo Interno nº 70083683995, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 28.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e o Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006828-69.2010.814.0301

AGRAVANTES: VALERIA MEDEIROS MENDONÇA, ROBERTA MEDEIROS DE REZENDE, FLAVIA BASTOS DE MEDEIROS, ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS e MARIA CECILIA BASTOS DE MEDEIROS

AGRAVADOS: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por VALERIA MEDEIROS MENDONÇA, ROBERTA MEDEIROS DE REZENDE, FLAVIA BASTOS DE MEDEIROS, ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS e MARIA CECILIA BASTOS DE MEDEIROS contra a decisão monocrática que
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao recurso de
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO
para
REFORMAR A SENTENÇA
de primeiro grau, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Anulatória C/C Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela (posteriormente convertida em Ação de Perdas e Danos).

Narram os autos de origem que
VALÉRIA MEDEIROS DE MENDONÇA, ROBERTA MEDEIROS DE REZENDE, FLÁVIA BASTOS DE MEDEIROS, MARIA CECÍLIA BASTOS DE MEDEIROS e ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS
ajuizaram a
AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
contra
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO
, com o objetivo de
anular a adjudicação judicial de imóvel situado na Av. Gentil Bittencourt, nº 718, Belém/PA, realizada nos autos da execução de título extrajudicial (Processo nº 2000.1.012891-2), por alegadas nulidades processuais, ausência de intimação das herdeiras-meeiras, violação ao direito de preferência legal e desvalorização do bem penhorado
.

Alega a parte autora que:

O processo de execução se iniciou em 2000 com base em nota promissória no valor original de R$100.000,00, atualizada de forma supostamente irregular a partir da cotação do dólar, sem consentimento das partes;

Mesmo sem o julgamento de mérito dos embargos à execução (extintos por alegado abandono), a execução prosseguiu e culminou em penhora de dois bens imóveis, sendo um deles o imóvel em questão;

As autoras, herdeiras da cônjuge meeira do executado (Sr. Jesus do Bonfim Mário de Medeiros), opuseram embargos de terceiro em 2006, os quais foram julgados procedentes em primeiro e segundo graus, reconhecendo-lhes o direito à meação de 50% do bem;

Após a procedência dos embargos, a execução prosseguiu sem intimação das autoras sobre os atos processuais subsequentes, especialmente quanto à avaliação do imóvel e à adjudicação requerida pelo exequente (ora réu);

A avaliação judicial do imóvel data de 2004, com valor atribuído de R$478.222,26, sendo utilizada para fundamentar a adjudicação solicitada apenas em 2008, sem atualização de mercado, o que, segundo as autoras, configura grave defasagem, resultando em prejuízo à meação;

Não houve intimação das autoras para manifestação sobre a avaliação, tampouco para exercer o direito de preferência na adjudicação, garantido expressamente pelo art. 685-A, §2º e §3º do CPC (vigente à época), bem como pelo art. 1.322 do Código Civil.

Argumenta que:

A ação anulatória é cabível, nos termos do art. 486 do CPC, para anular atos judiciais não sentenciais ou meramente homologatórios, como é o caso da adjudicação;

Houve grave violação ao devido processo legal, especialmente quanto à ampla defesa e ao contraditório, pois as autoras não foram intimadas nem incluídas nos atos que impactaram diretamente seu patrimônio;

A ausência de nova avaliação ou atualização real do valor de mercado do imóvel permite enriquecimento ilícito do exequente, violando o princípio da justa execução;

A violação ao direito de preferência das autoras na adjudicação decorre não só da omissão de intimação, como também de sua condição de coproprietárias do imóvel, reconhecida judicialmente, com base no art. 1.322 do Código Civil.

Sustenta ainda que:

O valor de R$296.486,60 correspondente à meação reconhecida judicialmente é irrisório diante do real valor de mercado do bem, que possui mais de 700 m2 em área nobre da cidade;

O processo de execução foi marcado por uma série de irregularidades que se agravaram após o julgamento dos embargos de terceiro, quando o exequente passou a praticar atos sem respeitar a nova realidade processual (presença das herdeiras);

O executado é idoso (mais de 80 anos) e gravemente doente, dependendo da renda de aluguel do imóvel adjudicado para custear tratamentos de saúde, o que acentua a urgência e a gravidade da situação.

Por fim, requer que:

Seja
concedida a antecipação dos efeitos da tutela
, reintegrando e mantendo as autoras na posse do imóvel até julgamento final da demanda, com
cancelamento da averbação da adjudicação
;

Caso não seja acolhida a tutela integral, seja ao menos determinada a
indisponibilidade do bem adjudicado
;

Ao final, seja
julgada procedente a ação anulatória
, para declarar nula a adjudicação realizada nos autos da execução n° 2000.1.012891-2;

Sejam
declaradas nulas
:

a avaliação realizada sem intimação das autoras;

os cálculos unilaterais apresentados pelo exequente;

os atos processuais que violaram o direito de preferência das autoras;

Seja determinada
nova avaliação do imóvel
, com intimação das partes, e novo exame de valores exequendos com manifestação das partes;

Seja
expedido ofício ao cartório de registro de imóveis
para cancelamento da averbação da adjudicação;

Seja o réu citado para apresentar contestação, sob pena de revelia, e, ao final, condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios;

Requer, ainda, produção de provas, em especial:

depoimento pessoal do réu;

oitiva de testemunhas;

juntada posterior de documentos;

realização de perícia para avaliação atual do imóvel.

Indeferida a liminar e ordenada a citação do réu (Num. 14594500 - Pág. 1/2).

Comunicada a interposição de recurso (Num. 14594502 - Pág. 2/ Num. 14594505 - Pág. 5).

Na contestação apresentada, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO alega,
preliminarmente
, que
VALÉRIA MEDEIROS MENDONÇA E OUTRAS
não possuem
legitimidade nem interesse processual
para propor a presente
ação anulatória
, uma vez que não figuraram como partes no processo de execução originário (nº 20001012891-2) e tampouco podem, em nome próprio, discutir nulidades que apenas o executado — pai das autoras — poderia ter suscitado.

Sustenta que o processo de execução se deu de forma regular, respeitando o devido processo legal, e que não cabe às autoras buscar a anulação de atos processuais já consolidados, especialmente diante da
inércia do executado
, que foi regularmente intimado e não apresentou qualquer impugnação ou recurso.

No mérito, o contestante afirma que
não houve qualquer ilegalidade
na adjudicação do imóvel realizada nos autos do processo executivo, ressaltando que o
valor correspondente à meação das autoras foi integralmente depositado em juízo
, conforme determinado em sentença nos embargos de terceiro anteriormente ajuizados.

Destaca que o laudo de avaliação foi elaborado por perito judicial, com devida intimação do executado, e que todas as publicações e intimações foram realizadas conforme determina a legislação vigente. Argumenta ainda que não há previsão legal que imponha a intimação pessoal das autoras para exercerem eventual
direito de preferência
na adjudicação, sendo tal alegação desprovida de amparo jurídico.

Por fim, o réu reforça que as autoras
não formularam pedido de preferência
na adjudicação nos autos dos embargos de terceiro e que tal alegação não pode ser introduzida posteriormente, sob pena de
violação à coisa julgada e preclusão
.

Requer, portanto, a
extinção do processo sem resolução de mérito
, com base no art. 267, VI do CPC (1997), ou, subsidiariamente, a
total improcedência da ação anulatória
, com a condenação das autoras ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa.

(Num. 14594509 - Pág. 2/ Num. 14594511 - Pág. 5)

Réplica (Num. 14594513 - Pág. 5/ Num. 14594517 - Pág. 3)

Comunicado o julgamento do agravo de instrumento pelo desprovimento do recurso (Num. 14594517 - Pág. 4/ Num. 14594520 - Pág. 1).

Designada audiência de conciliação (Num. 14594521 - Pág. 2).

As autoras
VALÉRIA MEDEIROS DE MENDONÇA e outras
informam que
desistem do exercício do direito de preferência
na adjudicação do imóvel objeto da ação anulatória, mantendo, contudo, o pedido de
nova avaliação judicial do bem
, por considerarem o valor fixado (R$ 478.222,26)
injusto e inferior ao valor de mercado
. Requerem o
levantamento imediato do valor de R$ 296.486,60
, já depositado judicialmente pelo réu, e que o processo
prossiga apenas para discutir a complementação do valor da adjudicação
, conforme o resultado da nova avaliação (Num. 14594523 - Pág. 1/2).

Na audiência preliminar da Ação Anulatória, a juíza
reconheceu a legitimidade das partes
e fixou os
pontos controvertidos
, como a
regularidade da avaliação do imóvel
, a
falta de intimação das autoras
, a
alegação de revelia do réu
e a
validez da adjudicação
. As autoras requereram
provas testemunhais, documentais e pericial contábil
, mas o juízo
indeferiu a perícia por considerar a matéria preclusa
. Foi designada audiência de instrução para
1º de junho de 2011
. (Num. 14594523 - Pág. 3)

O réu
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO
manifestou-se contra o pedido das autoras de
levantamento do valor depositado
(fls. 400/401), alegando que, ao
abrirem mão do direito de preferência
, as autoras
perderam o interesse processual
, tornando a ação anulatória
sem objeto
.

Sustenta que é
incompatível
discutir apenas o valor da adjudicação e, ao mesmo tempo, requerer o saque da quantia, pedindo, assim, o
indeferimento do pedido
por ausência de amparo legal. (Num. 14594525 - Pág. 1/2)

Na audiência realizada em
1º de junho de 2011
, as partes
abriram mão da oitiva
das partes e testemunhas, por se tratar de
matéria exclusivamente de direito
. A juíza
encerrou a fase de instrução
e concedeu prazo sucessivo de
10 dias para apresentação de memoriais
pelas partes, iniciando-se após a publicação. (14594525 - Documento)

Nas
razões finais
, as autoras
VALÉRIA MEDEIROS DE MENDONÇA e outras
reafirmam a
tempestividade da petição
, esclarecendo que o prazo de 10 dias para apresentação dos memoriais começou a correr
após a publicação do termo da audiência realizada em 01/06/2011
, conforme expressamente definido no termo. Também manifestam repúdio à publicação indevida no Diário da Justiça solicitando a devolução dos autos, alegando que estavam dentro do prazo legal e que não houve qualquer retenção indevida por parte da defesa.

No mérito, insistem na
nulidade da adjudicação do imóvel
, fundamentada principalmente na
ausência de intimação das autoras
, que são
herdeiras meeiras e litisconsortes necessárias
, conforme já reconhecido judicialmente nos embargos de terceiro.

Sustentam que o processo de execução ocorreu sem a participação das reais proprietárias de 50% do bem, violando o
contraditório e a ampla defesa
. Afirmam ainda que o valor da adjudicação foi baseado em
avaliação defasada de 2004
, corrigida apenas monetariamente, desconsiderando a valorização imobiliária do imóvel, o que causou
grave prejuízo patrimonial às autoras
.

As autoras refutam a tese de preclusão defendida pelo réu, argumentando que
nunca tiveram oportunidade de manifestação nos atos de avaliação e adjudicação
. Defendem que a adjudicação foi feita de forma unilateral e oportunista pelo réu, com objetivo de obter o imóvel por valor inferior ao de mercado e ainda lucrar com aluguéis.

Por fim, requerem o
reconhecimento da nulidade da adjudicação
, a
realização de nova avaliação do imóvel com participação das autoras
, e, se deferida a tutela, o
retorno da posse do imóvel às autoras
, para cessar os prejuízos sofridos com a perda da renda do aluguel. (Num. 14594525 - Pág. 5/Num. 14594528 - Pág. 1)

Em memoriais,
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO
rebate a alegação de
revelia
, sustentando que a contestação foi protocolada
dentro do prazo legal
, contado a partir da
juntada do mandado de citação
(31/05/2010), conforme o art. 241, II, do CPC.

Argumenta que a participação anterior do réu em contrarrazões de agravo de instrumento não configura ciência inequívoca da ação anulatória, já que naquela ocasião teve acesso apenas aos autos do recurso, e não ao processo principal. Assim, não há fundamento legal para aplicação da revelia, tampouco para desentranhamento da contestação.

Quanto ao mérito, o réu reitera que as
autoras são partes ilegítimas
para discutir nulidades processuais da execução, pois
não foram partes no processo executivo
, e a adjudicação foi realizada
em total conformidade com a lei
. Argumenta que o
executado — pai das autoras — foi regularmente intimado
e deixou transcorrer os prazos sem qualquer manifestação.

Alega que as autoras já obtiveram judicialmente o
resguardo da meação
, e que o valor correspondente (50% do bem) foi
integralmente depositado em juízo
, conforme sentença nos embargos de terceiro, que
transitou em julgado
.

Por fim, defende que
não há previsão legal
que garanta
direito de preferência
às herdeiras na adjudicação, tampouco obrigatoriedade de intimação delas para tal finalidade.

Sustenta que a tentativa de rediscutir o valor do imóvel com base em uma suposta avaliação defasada carece de base jurídica, e que o ato de adjudicação é
perfeito e acabado
, tendo sido
reconhecido como regular pelo TJPA
, inclusive com negativa de antecipação de tutela.

Diante disso, requer a
improcedência total da ação
, ou sua extinção sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa, com a condenação das autoras em custas e honorários. (Num. 14594529 - Pág. 4/Num. 14594531 - Pág. 5)

Em seguida, o juiz reconheceu que as autoras
possuíam direito de copropriedade
sobre o imóvel adjudicado, desde o falecimento da mãe, em 1993, entendeu que a
falta de intimação das herdeiras
no processo de execução, que culminou na adjudicação do bem, foi considerada
nulidade insanável
por violar o direito à
ampla defesa
.

Contudo, considerando o longo tempo decorrido e visando evitar insegurança jurídica, o juiz
converteu a ação em perdas e danos
, condenando o réu a
pagar 50% da diferença entre o valor real do imóvel à época da adjudicação (2009)
e o valor que efetivamente foi pago. Determinou-se que essa diferença será apurada em
liquidação por arbitramento
, vejamos:

(...)

O presente feito tramitou regularmente, seguindo todas as suas fases processuais, estando apto a prolação de decisão de mérito.

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, imperioso consignar que a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida em sede de contestação (fls. 406/409), se confunde com o mérito e com este será analisado.

No que tange ao pedido de reconhecimento da revelia sustentado pelas autoras, sob o argumento de que o réu tomou conhecimento da presente ação ao interpor contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento perante o E. Tribunal de Justiça, entendo por bem rejeitá-lo, pelo fato do réu não ter tido contato físico com estes autos, mas apenas com o agravo de instrumento em trâmite no Órgão Superior.

Assim, não pode o réu ser considerado revel se, nestes autos, que inclusive tramita em prédio distinto, não houve carga ou registro de sua consulta em cartório.

Por estes motivos, rejeito o pedido de reconhecimento da revelia do demandado.

Passo a análise do mérito, sendo o pedido procedente. Explico:

Ao proferir a sentença e entregar as partes a prestação jurisdicional que lhes fazem jus, cabe ao Magistrado analisar os fatos articulados nos autos e proferir, sempre que possível, a r. sentença de mérito.

Para alcançar a prestação jurisdicional, é necessário que o Juiz sopese os fatos com o direito aplicado a espécie, fazendo a devida subsunção do fato a norma.

Ocorre que o Julgador não está adstrito aos fundamentos levantados pelas partes para apreciação do pedido, podendo este utilizar diversos argumentos jurídicos, desde que o faça de forma fundamentada. Nada mais é do que a aplicação do brocardo, da mihi factum, dabo tibi jus, ou seja, dai-me os fatos, que te darei o direito.

In casu, importante consignar que houve amplo debate sobre o fundamento que embasará esta decisão, ou seja, o direito que as autoras possuem de serem intimadas de todos os atos constritivos de seus bens, não havendo violação ao art. 10 do NCPC.

Irresignadas com o ato constritivo que recaiu sobre seu quinhão hereditário, as autoras e herdeiras meeiras ingressaram neste Juízo com Embargos de Terceiro (proc.: 0018627-50.2006.814.0301), cuja sentença transitou em julgado e reconheceu o direito das demandantes sobre 50% do imóvel adjudicado pelo réu.

Ocorre que, embora a sentença tenha sido proferida em 21 de novembro de 2006 (fls. 45 daqueles autos), o direito das autoras sobre parte do imóvel transmitiu-se, por força do Princípio da Saisine, com o falecimento de sua genitora, ocorrido em 18 de junho de 1993.

Segundo referido Princípio que norteia o direito das sucessões, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros do falecido (art. 1.784 do CC), impedindo que seus bens fiquem sem donos.

Assim, conclui-se que desde junho de 1993 as autoras também eram proprietárias do imóvel junto com o cônjuge da falecida meeira.

Também não há notícia nos autos de que as herdeiras procederam a abertura de inventário com nomeação de inventariante para administração dos bens deixados pela de cujos.

Nesses casos, a Jurisprudência entende que todos os herdeiros devem ser intimados para quaisquer assuntos relacionados aos bens herdados, passando a atuar na condição de substitutos processuais.

Vejamos:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÓBITO DO AUTOR APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DE TODOS OS HERDEIROS PARA FIGURAR NO POLO ATIVO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AÇÃO DE REGRESSO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004837357, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 17/06/2014).

Nesses termos, temos que, a partir do dia 18 de junho de 1993 (data do óbito da cônjuge meeira), o bem localizado na av. Gentil Bittencourt, nº 718, nesta Cidade, possuía os seguintes proprietários: o executado Jesus do Bonfim Mário de Medeiros e as autoras Valéria Medeiros de Mendonça, Roberta Medeiros de Rezende, Flávia Bastos de Medeiros, Maria Cecília Bastos de Medeiros, Adriana Bastos de Medeiros, todos em regime de copropriedade.

Seguindo o raciocínio, havendo mais de um proprietário, todos devem ser intimados acerca de atos constritivos que recaiam sob seus patrimônios, oportunizando o direito a ampla defesa a todos eles.

Nesse sentido, podemos citar julgado onde o TJDFT reconheceu a nulidade da penhora que recaio sobre imóvel em regime de copropriedade, ante a falta de intimação de todos estes:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CÔNJUGE. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE INSANÁVEL. PRAZO COMUM. CARGA DOS AUTOS POR UMA DAS PARTES. OBSTÁCULO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ART. 180 DO CPC. 1. A intimação do cônjuge é imprescindível, tratando-se de constrição que recaia sobre bem pertencente ao casal, constituindo sua ausência causa de nulidade dos atos posteriores à penhora. 2. Falecendo o cônjuge, a intimação deve operar-se na pessoa do representante do espólio ou de seus herdeiros. 3. Não havendo intimação dos herdeiros, co-proprietários do imóvel penhorado, a nulidade da penhora deve ser decretada. 4. A carga feita pelo advogado no prazo comum representa obstáculo para a parte contrária, incidindo a aplicação do art. 180 do CPC. O prazo deverá ser restituído por tempo igual ao que faltava para a interposição do recurso pertinente. 5. É intempestivo o recurso quando os autos ficaram durante mais de 30 dias à disposição das partes em cartório e o recurso foi apresentado mais de 15 dias depois. 6. Recurso do primeiro apelante não conhecido face à sua intempestividade. Recurso do segundo apelante desprovido. (TJ-DF - APC: 20110112197248, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 01/07/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2015 . Pág.: 172).

Havendo indivisibilidade do bem e interesse do credor em adjudica-lo, entendo que todos os proprietários deveriam ter sido intimados dos atos constritivos, com o objetivo de avaliarem o montante devido pela aquisição do imóvel, uma vez que todos os herdeiros possuem relação de direito material (propriedade) com o imóvel, resguardando direitos e interesses.

Muito embora o quinhão das herdeiras tenha sido resguardado com o depósito voluntário do valor que o credor/réu entendia devido, o fato questionado diz respeito ao montante devido e a existência de vícios no momento da avaliação do imóvel, havendo legitimidade e interesse, pois as autoras sustentam que receberam quantia inferior a devida.

Importante frisar que a falta de intimação das herdeiras no processo de execução é fato incontroverso, pois a linha de defesa do réu em sede de contestação e memoriais finais foi no sentido de que não havia necessidade de intimação das proprietárias, pois estas não eram parte no processo executivo.

Quanto ao direito de preferência alegado na inicial, as autoras protocolaram pedido de desistência de tal pleito, de modo que nada nesse ponto merece ser analisado (fls. 461/462).

Assim, entendo que a ausência de intimação das herdeiras/autoras para se manifestarem no processo de execução sobre a excursão que recaiu sobre bem da herança, constitui nulidade insanável, pois violou o Princípio Constitucional da Ampla Defesa, haja vista que cerceou o direito delas de impugnarem o laudo de avaliação do imóvel de sua propriedade de fls. 107/116, dos autos nº 0032980-26.2000.814.0301.

Havendo flagrante violação do direito por ausência de intimação das proprietárias, todos os atos constritivos/decisórios realizados a partir da avaliação do bem penhorado e adjudicado são nulos.

No entanto, a análise do pedido como posto na inicial deve ser modificado por este Juízo, isto porque o feito foi proposto no ano de 2010, já tendo decorrido mais de 07 anos desde a sua distribuição.

O tempo de trâmite processual fez consolidar a propriedade do bem nas mãos do réu/credor criando inclusive legítima expectativa quanto ao domínio perante terceiros e a sociedade, de modo que a anulação da adjudicação criará enorme insegurança jurídica e até mesmo transtorno na efetivação do comando desta r. sentença.

Por exemplo, caso ocorra o acolhimento do pedido nos moldes requerido, o bem adjudicado voltará a propriedade do devedor, sem que este tenha participado do processo. Criar-se-ia outra controversa, uma vez que o réu já depositou em Juízo o valor do bem que entendia cabível as autoras e realizou o abatimento do saldo devedor do antigo proprietário, sendo que o valor pago teria que ser devolvido, pois passaria a ser indevido.

Visando a pacificação social e buscando a real intenção das autoras ao proporem a presente ação anulatória, a partir de uma interpretação teleológica da petição inicial, CONVERTO, de ofício, a presente ação anulatória em ação por perdas e danos, onde o réu deverá ressarcir as autoras o saldo remanescente na eventual diferença entre o preço adjudicado e o valor real do imóvel.

Outra solução não há, até mesmo porque as autoras buscam o recebimento da diferença da avaliação do bem, haja vista que abriram mão do direito de preferência do imóvel.

Prosseguindo, consigno que o bem constrito deverá ser reavaliado por perito judicial, através de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, inciso I do CPC), devendo o expert estabelecer qual o valor do imóvel à época da adjudicação pelo credor/réu (15.09.2009), pois este será o valor cuja metade (50%) deverá ser repassado as autoras.

Como houve adjudicação do imóvel em setembro de 2009, deve-se levar em consideração o valor do imóvel neste período, pois foi a época em que o réu adjudicou o bem.

Constata-se ainda que entre a data da avaliação (20.12.2004) até a data da adjudicação (15.09.2009), houve atualização do valor do imóvel feito unilateralmente pelo credor, a revelia das demandantes, violando mais uma vez o direito ao contraditório e a ampla defesa, inerente a todos litigantes.

Na eventualidade de ainda haver saldo devido as autoras, na hipótese de nova avaliação do bem, os valores depositados espontaneamente pelo réu em juízo e incontroversos deverão ser descontados do novo saldo credor.

Consigno ainda que, em que pese nos embargos de terceiro (proc.: 0018627-50.2006.814.0301) este MM. Juízo ter reconhecido o direito das autoras a 50% do imóvel, a propriedade do bem foi transmitida por ocasião da abertura da sucessão, conforme explanado acima, de modo que as autoras tinham o legítimo direito de participarem do processo executivo onde o bem foi adjudicado.

Por fim, consigno que à luz do art. 489, §1º, IV, do NCPC, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e que não tenham sido considerados e devidamente valorados. Anote-se que o mesmo artigo prevê no §3º que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Sob a égide do código anterior, proclamava-se não haver necessidade de responder argumentos que não fossem essenciais ao julgamento da causa (Dinamarco, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. Tomo II. Malheiros Editores, 2000, p. 1.078).

Com o novo estatuto, continua a mesma orientação: “(...) o juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados; apenas os argumentos relevantes é que devem ser enfrentados” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 493).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu a pagar as autoras 50% da diferença apurada entre o valor pago pelo bem localizado na Av. Gentil Bittencourt, nº 718, nesta Cidade, e o valor apurado após liquidação de sentença por arbitramento, nos termos da fundamentação supra.

Translade-se cópia desta r. sentença para o processo de execução nº 0032980-36.2000.814.0301 que deverá prosseguir, ante a ausência de prejudicialidade entre este e aquele.

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor devido as autoras após a devida liquidação.

Transitada esta em julgado e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I

Belém/PA, 14 de novembro de 2017.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Auxiliando a 5ª Vara Cível da Capital. ()

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (Num. 14594550 - Pág. 2/4)

Inconformado
Rosomiro Arrais
, recorre da sentença que o condenou ao pagamento de
50% da diferença entre o valor pago pela adjudicação de um imóvel e seu valor real
, apontado a ser apurado em liquidação por arbitramento.

Sustenta, em
preliminar
, que as autoras da ação (herdeiras de Sulamita Medeiros)
não têm legitimidade nem interesse processual
, pois não eram partes na ação de execução, e já haviam
reconhecido o valor depositado por ele
como incontroverso, inclusive pedindo o levantamento desse valor. Alega também que o juiz de 1º grau
não analisou essas questões preliminares
, violando o dever de prestação jurisdicional.

No
mérito
, argumenta que
cumpriu integralmente
a sentença dos embargos de terceiro, tendo depositado em juízo a quantia de R$ 296.486,60, correspondente aos 50% do valor atualizado do imóvel, conforme determinado judicialmente.

Alega que o processo executivo respeitou todos os trâmites legais, inclusive com intimações válidas do executado (pai das autoras), que
nunca impugnou a avaliação, a adjudicação ou outros atos processuais
, configurando preclusão.

Destaca que as autoras
jamais pediram indenização por perdas e danos
e que a sentença de 1ª instância
extrapolou os pedidos feitos na inicial
, caracterizando julgamento
extra petita
.

Por fim, o apelante afirma que não há qualquer inadimplemento de sua parte e, portanto,
não pode ser condenado a pagar indenização
por perdas e danos, pois já quitou sua obrigação judicial.

Pede que a sentença seja anulada por
violação à coisa julgada, falta de interesse processual, ilegitimidade das autoras e julgamento fora dos limites do pedido
. Caso o tribunal não acolha as preliminares, requer que a sentença seja
reformada para julgar improcedente a ação anulatória
, com condenação das autoras nas
custas processuais e honorários advocatícios
. (Num. 14594551 - Pág. 2/ Num. 14594553 - Pág. 2)

As autoras da ação, herdeiras meeiras do imóvel adjudicado, apresentaram
contrarrazões à apelação
interposta por Rosomiro Arrais, defendendo a
manutenção integral da sentença
que reconheceu a nulidade da avaliação do bem e converteu a ação anulatória em
ação de perdas e danos
.

Sustentam que a decisão judicial está devidamente fundamentada na violação do contraditório, pois as autoras, mesmo proprietárias de metade do imóvel,
não foram intimadas nem participaram da avaliação ou adjudicação
, o que configura nulidade insanável. Ressaltam que a sentença apenas corrigiu essa irregularidade, condenando o réu ao pagamento da diferença entre o valor adjudicado e o valor real do imóvel.

As contrarrazões refutam todas as preliminares levantadas no recurso:
a alegada ilegitimidade das autoras
, a
falta de interesse processual
pelo pedido de levantamento dos valores depositados e a
violação à coisa julgada
.

Argumentam que a legitimidade decorre do direito de propriedade reconhecido judicialmente, que o interesse processual permanece diante da necessidade de se apurar se o valor depositado cobre integralmente a meação, e que não há violação à coisa julgada porque as autoras
não integraram o processo de execução
, sendo, portanto,
terceiros prejudicados
pelos atos ali praticados. Denunciam ainda a
má-fé do apelante
, por apresentar argumentos infundados, com o único objetivo de protelar o feito.

Por fim, afirmam que
não houve julgamento extra petita
, pois o pedido de nulidade da adjudicação com base em avaliação incorreta foi feito desde a inicial, e a conversão da ação em perdas e danos
não extrapola o pedido
, mas apenas visa concretizar o direito das autoras diante da realidade processual e da alteração fática ocorrida ao longo dos anos (como a descaracterização do imóvel). Requerem o
não provimento do recurso
, a condenação do apelante por
litigância de má-fé
, a fixação de honorários recursais e a
liberação imediata dos valores incontroversos já depositados
. (Num. 14594560 - Pág. 4/ Num. 14594564 - Pág. 2)

O Ministério Público opinou pelo
desprovimento da Apelação
interposta por Rosomiro Arrais, defendendo a
manutenção integral da sentença
que converteu a ação anulatória em
ação de perdas e danos
. Reconheceu que as herdeiras da falecida Sulamita Medeiros têm
legitimidade ativa
e que a
falta de intimação delas no processo de execução
torna nulos os atos que atingiram sua parte no imóvel. Como houve
desistência do pedido de anulação da adjudicação
, permaneceu apenas o pedido de
ressarcimento da diferença de valor
, caso o imóvel tenha sido adjudicado por valor inferior ao de mercado. (16729411 - Petição)

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL COMUM SEM INTIMAÇÃO DE COPROPRIETÁRIAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Rosomiro Clodoaldo Arrais Batista Torres de Castro contra sentença que, em ação anulatória de adjudicação judicial, convertida pelo juízo a quo em ação de perdas e danos, julgou procedente o pedido formulado por Valéria Medeiros de Mendonça e outra, para condenar o réu ao pagamento de 50% da diferença entre o valor de mercado de imóvel adjudicado em processo de execução e o valor efetivamente pago, a ser apurada em liquidação por arbitramento. As autoras alegaram que não foram intimadas da adjudicação, sendo coproprietárias do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se há nulidade na adjudicação judicial de imóvel por ausência de intimação das coproprietárias para exercício do direito de preferência;
(ii)
saber se houve julgamento extra petita ao converter a ação anulatória em ação de indenização por perdas e danos, sem pedido das autoras.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação das coproprietárias do imóvel não configura nulidade, pois não há exigência legal expressa para tanto. O art. 685-A do CPC/1973, vigente à época, não impunha tal obrigação, conforme jurisprudência do STJ.

4. O apensamento Embargos de Terceiro (Processo n. 20061057894-8), opostos pelas próprias herdeiras à Ação de Execução n. 20001012891-2 (Num. 14594475 - Pág. 4) implica no conhecimento das partes sobre os atos processuais praticados na execução.

5. Uma vez cientes da tramitação e da relação dos processos, cabia às herdeiras, ora apeladas, acompanhar o feito executivo e, se fosse o caso, impugnar a avaliação do imóvel ou a decisão de adjudicação nos prazos e formas adequadas.

6. A adjudicação foi consolidada por decisão judicial transitada em julgado e não impugnada tempestivamente, operando-se a preclusão.

7. A sentença incorreu em julgamento
extra petita
, pois, sem pedido das autoras, transformou ação anulatória em condenação por perdas e danos, violando o princípio da congruência processual (arts. 141 e 492 do CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido
. Sentença reformada para
julgar improcedente o pedido inicial
.

6.
Tese de julgamento
:

7. “1. Não há nulidade na adjudicação judicial de imóvel comum por ausência de intimação das coproprietárias quando não há exigência legal para tanto.” “2. A conversão de ação anulatória em condenação por perdas e danos sem pedido específico caracteriza julgamento extra petita e impõe a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados

· CPC/1973, art. 685-A, §§ 2º e 3º

· CPC/2015, arts. 141, 489, 492 e 966

· CC/2002, art. 1.784

Jurisprudência relevante citada

·
STJ
, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2021

·
STJ
, REsp 662.848/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.10.2009

·
TJDFT
, APC 20110112197248, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 7ª Turma Cível, j. 23.10.2013

VALERIA MEDEIROS MENDONÇA, ROBERTA MEDEIROS DE REZENDE, FLAVIA BASTOS DE MEDEIROS, ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS e MARIA CECILIA BASTOS DE MEDEIROS interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo que a demanda originária discute supostas nulidades ocorridas em processo de execução, especialmente relacionadas à avaliação do imóvel, à adjudicação do bem e à ausência de intimação das herdeiras meeiras, coproprietárias do imóvel. A

s agravantes alegam que, embora tenham renunciado ao direito de preferência sobre o bem, tal ato não implicou concordância com a validade dos atos expropriatórios.

Sustentam que o juízo de primeiro grau reconheceu irregularidades nos atos executórios e converteu a ação anulatória em perdas e danos, condenando o réu ao pagamento da diferença entre o valor da adjudicação e o valor real do imóvel.

Contudo, esta relatora da apelação reformou a sentença monocraticamente, sob o fundamento de inexistência de nulidade, ausência de prejuízo pela falta de intimação, ocorrência de preclusão e julgamento extra petita. Em razão disso, as agravantes defendem a nulidade da decisão monocrática, alegando violação ao princípio da colegialidade, ao art. 932 do CPC e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

No mérito, afirmam que a ação anulatória é meio adequado para discutir nulidades insanáveis na adjudicação do imóvel, especialmente porque jamais foram regularmente intimadas no processo executivo, apesar de serem coproprietárias do bem.

Alegam que o simples apensamento de embargos de terceiros aos autos da execução não supre a necessidade de citação ou intimação formal, tampouco gera obrigação de acompanhamento processual.

Por fim, requerem o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática, determinar o julgamento colegiado da apelação e manter a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito das agravantes à reparação por perdas e danos (33551740 - Petição (Agravo Interno)).

ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO requereu o cumprimento provisório de sentença em face de VALERIA MEDEIROS MENDONÇA e outras, alegando que decisão monocrática proferida na apelação reformou integralmente a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que o agravo interno interposto pelas executadas não possui efeito suspensivo, razão pela qual seria cabível a execução provisória da obrigação, nos termos do art. 520 do CPC.

Afirma que a decisão constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo os honorários calculados sobre o valor da causa de R$ 296.486,60, devidamente atualizado.

Requer a intimação das executadas para pagamento voluntário no prazo legal, sob pena de incidência de multa e honorários adicionais, bem como o prosseguimento da execução com penhora de bens em caso de inadimplemento (33551877 - Petição).

Em contrarrazões ao agravo interno, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO sustenta a manutenção da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a ação anulatória ajuizada pelas agravantes.

Argumenta que a decisão observou corretamente o art. 932 do CPC, estando fundamentada em precedentes do STJ, razão pela qual seria legítimo o julgamento monocrático da apelação. Defende, ainda, que não houve violação ao princípio da colegialidade nem nulidade processual.

No mérito, afirma que as agravantes perderam o interesse processual em razão da preclusão da matéria e da inadequação da via eleita, sustentando que a adjudicação do imóvel constituiu ato perfeito e acabado, realizado conforme o CPC/1973.

Alega que as agravantes tinham conhecimento da execução em razão do apensamento dos embargos de terceiro e que a ausência de impugnação oportuna aos atos executórios inviabiliza a rediscussão posterior da adjudicação por meio de ação anulatória. Sustenta também que o valor correspondente à meação das agravantes foi devidamente depositado judicialmente.

Por fim, defende que a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao converter, de ofício, a ação anulatória em ação de perdas e danos, sem pedido expresso das autoras nesse sentido.

Requer, assim, o não provimento do agravo interno, a manutenção integral da decisão monocrática e a condenação das agravantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cinge-se a controvérsia à validade da adjudicação judicial do imóvel situado na Av. Gentil Bittencourt, nº 718, Belém/PA, realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 2000.1.012891-2, posteriormente autuada sob o nº 0032980-26.2000.8.14.0301, na qual as agravantes VALERIA MEDEIROS MENDONÇA, ROBERTA MEDEIROS DE REZENDE, FLAVIA BASTOS DE MEDEIROS, ADRIANA BASTOS DE MEDEIROS e MARIA CECILIA BASTOS DE MEDEIROS, na condição de herdeiras meeiras, pretendem desconstituir a adjudicação judicial sob alegação de nulidades processuais, ausência de intimação acerca dos atos expropriatórios e violação ao alegado direito de preferência previsto no art. 685-A do CPC/1973.

Inicialmente, quanto à
preliminar de nulidade da decisão monocrática
por suposta afronta ao princípio da colegialidade, não assiste razão às agravantes.

Com efeito, o relator, nos termos do art. 932, incisos IV, V e VIII, do Código de Processo Civil, possui autorização legal para apreciar monocraticamente recursos quando a matéria controvertida encontrar respaldo em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou desta Corte, bem como nas hipóteses previstas no Regimento Interno.

Referida previsão harmoniza-se com o disposto no art. 926 do CPC, segundo o qual os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, bem como com as disposições regimentais desta Corte, editadas justamente para dar concretude aos princípios da segurança jurídica, celeridade processual e racionalização da atividade jurisdicional.

Dispõe o art. 926 do CPC:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante.”

Do mesmo modo, estabelece o art. 932, VIII, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

Consigne, ainda, que o julgamento monocrático constitui instrumento legítimo de racionalização da atividade jurisdicional, voltado à concretização dos princípios da duração razoável do processo, celeridade e economia processual, sem qualquer mitigação das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no verbete da Súmula nº 568, segundo o qual:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Com efeito, perfeitamente aplicável a sistemática do julgamento singular ao caso concreto, diante da existência de entendimento consolidado acerca da inexistência de nulidade automática da adjudicação por ausência de intimação das coproprietárias, bem como quanto à impossibilidade de prolação de sentença extra petita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. (...) Não demonstrada mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ (...). Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo nº 70079766648, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 28.03.2019).

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. (...) Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ (...). PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.” (TJRS, Agravo Interno nº 70083683995, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 28.05.2020).

Além disso, eventual alegação de nulidade da decisão monocrática resta superada pela própria interposição do agravo interno, uma vez que a matéria devolvida passa a ser submetida ao exame do órgão colegiado, assegurando-se ampla revisão da decisão impugnada .

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que eventual nulidade da decisão monocrática fica superada pela reapreciação da matéria pelo colegiado na via do agravo interno, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO NA APÓLICE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA ESPECÍFICA . COBERTURA. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ . NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art . 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3 .3.2017). 2. "Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título . Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 708.653/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 2012805 PR 2022/0209462-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre revisitar as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual suscitadas pelo agravado ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO e afastadas na origem.

Embora a sentença tenha entendido que a controvérsia relativa à ausência de intimação das herdeiras se confundiria com o mérito da demanda, a análise do contexto processual revela conclusão diversa.

Com efeito, as agravantes tiveram reconhecido judicialmente o direito à meação do imóvel nos Embargos de Terceiro nº 0018627-50.2006.8.14.0301, posteriormente vinculados à execução originária, circunstância que efetivamente lhes conferia legitimidade para atuar na defesa de seus interesses patrimoniais.

Todavia, o ponto central da controvérsia não reside propriamente na legitimidade abstrata das agravantes, mas na inadequação da via eleita para rediscutir atos processuais regularmente consolidados, bem como na ocorrência de preclusão consumativa quanto às matérias ora suscitadas.

A presente ação foi ajuizada sob a égide do art. 486 do CPC/1973, atualmente reproduzido no art. 966, §4º, do CPC/2015, dispositivo que admite a desconstituição de atos judiciais que independam de sentença ou em que esta seja meramente homologatória.

O ato judicial impugnado pelas agravantes consiste especificamente no Auto de Adjudicação expedido nos autos da execução originária (Num. 14594512 - Pág. 1/2).

Entretanto, para que se admita a invalidação de ato judicial por meio de ação anulatória, faz-se indispensável a demonstração inequívoca de vício processual apto a comprometer sua validade jurídica, não se prestando tal ação à rediscussão de matérias já acobertadas pela preclusão ou ao saneamento da inércia processual das partes interessadas.

A alegação central das agravantes consiste na ausência de intimação acerca dos atos de avaliação e adjudicação do imóvel, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, os Embargos de Terceiro opostos pelas próprias herdeiras tiveram seu apensamento determinado à execução originária nº 2000.1.012891-2 (Num. 14594475 - Pág. 4).

Tal circunstância demonstra que as agravantes possuíam inequívoco conhecimento da tramitação da execução e dos atos constritivos incidentes sobre o imóvel litigioso.

O apensamento processual impõe às partes o ônus de acompanhamento dos atos praticados no feito principal, sobretudo quando diretamente relacionados ao bem objeto da controvérsia patrimonial discutida nos embargos.

Uma vez cientes da tramitação da execução e da relação existente entre os feitos, incumbia às próprias agravantes acompanhar regularmente o curso processual e adotar, tempestivamente, as medidas cabíveis para eventual impugnação da avaliação do imóvel, da adjudicação ou de quaisquer outros atos executivos que reputassem lesivos a seus interesses.

Ademais, verifica-se dos autos que houve determinação expressa de intimação dos executados acerca da expedição do Auto de Adjudicação (Num. 14594511 - Pág. 6), circunstância que abriu oportunidade concreta de manifestação processual.

A ausência de insurgência tempestiva apta a impedir a consolidação do ato expropriatório conduz, inevitavelmente, à preclusão da matéria.

Importa registrar, ainda, que a própria penhora incidente sobre o imóvel foi mantida no julgamento da Apelação Cível interposta nos Embargos de Terceiro nº 0018627-50.2006.8.14.0301 (Num. 14594487 - Pág. 2/Num. 14594489 - Pág. 4), circunstância que reforça a regularidade da constrição judicial e afasta a alegação de nulidade absoluta dos atos subsequentes.

Também não prospera a tese de violação ao alegado direito de preferência.

Conforme expressamente consignado no voto proferido no Agravo de Instrumento nº 2010.3003811-6, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelas ora agravantes, inexiste previsão legal impondo a intimação prévia do cônjuge, descendentes ou ascendentes do executado para exercício da faculdade prevista no art. 685-A, §2º, do CPC/1973.

Na oportunidade, restou consignado:

“Note-se que quanto ao exercício desta faculdade pelo cônjuge, descendentes e ascendentes do executado não existe exigência legal de sua prévia intimação, isto é, os parentes não precisam ser intimados para vir ao processo exercer a pretendida adjudicação do bem. A única exigência legal de intimação para tal faculdade refere-se aos sócios, quando ocorrer a penhora sobre quotas sociais da empresa.

Destarte, os únicos que têm preferência legal, e necessitam ser intimados para esta finalidade, são os sócios da empresa, conforme disposição expressa do §4º do art. 685-A do CPC, como também, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução, nos precisos termos do art. 698 do CPC.”

Dispõem os arts. 685-A e 685-B do CPC/1973:

“Art. 685-A. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§1º Se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o adjudicante depositará de imediato a diferença, ficando esta à disposição do executado; se superior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

§2º Idêntico direito pode ser exercido pelo credor com garantia real, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelos descendentes ou ascendentes do executado.

§3º Havendo mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação; em igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, descendente ou ascendente, nessa ordem.

§4º No caso de penhora de quota, procedida por exequente alheio à sociedade, esta será intimada, assegurando preferência aos sócios.

§5º Decididas eventuais questões, o juiz mandará lavrar o auto de adjudicação.

Art. 685-B. A adjudicação considera-se perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicante, pelo escrivão e, se for presente, pelo executado, expedindo-se a respectiva carta, se bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante, se bem móvel.

Parágrafo único. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão.”

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o legislador estabeleceu expressamente o momento de aperfeiçoamento da adjudicação judicial, qual seja, a lavratura e assinatura do respectivo auto, seguida da expedição da competente carta adjudicatória.

No caso concreto, o Auto de Adjudicação foi regularmente expedido (Num. 14594512 - Págs. 1/2), tendo posteriormente sido registrada a respectiva carta no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis, consolidando-se, assim, a transferência da propriedade em favor do agravado, com plena eficácia erga omnes.

Importa ressaltar, ainda, que o próprio §2º do art. 685-A do CPC/1973 apenas confere faculdade de adjudicação ao cônjuge, descendentes ou ascendentes do executado, sem, contudo, estabelecer obrigatoriedade de intimação específica para exercício dessa prerrogativa.

A única hipótese em que a legislação expressamente exige intimação para preservação do direito de preferência é aquela prevista no §4º do referido dispositivo, relativa aos sócios em caso de penhora de quotas sociais.

Tal circunstância reforça a conclusão já adotada na decisão monocrática no sentido de que inexiste nulidade decorrente da ausência de intimação específica das agravantes para exercício do alegado direito de preferência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente converge nesse sentido, conforme entendimento firmado no REsp 662.848/DF, bem como precedentes de outros Tribunais, dentre eles o Agravo de Instrumento nº 70021202536, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Ademais, o valor correspondente à meação das agravantes, no importe de R$ 296.486,60, foi regularmente depositado em juízo pelo agravado, circunstância reconhecida inclusive pelas próprias autoras, que chegaram a requerer o levantamento da quantia incontroversa (Num. 14594523 - Págs. 1/2).

Tal circunstância demonstra que o direito patrimonial das herdeiras foi efetivamente resguardado na proporção reconhecida judicialmente, remanescendo apenas discussão acerca da suficiência econômica do valor depositado, questão que, por si só, não possui aptidão para invalidar a adjudicação regularmente consolidada.

Por outro lado, correta a conclusão da decisão monocrática quanto ao reconhecimento do julgamento extra petita promovido pela sentença de primeiro grau.

Com efeito, a ação originária foi ajuizada como ação anulatória da adjudicação judicial, tendo as autoras formulado pedidos voltados à invalidação dos atos executórios e à realização de nova avaliação do imóvel.

Embora posteriormente tenham desistido do alegado direito de preferência, mantiveram apenas o pedido de nulidade da adjudicação e de realização de nova avaliação judicial, sem formular pedido expresso de condenação autônoma em perdas e danos.

Ainda assim, o juízo de origem, de ofício, converteu a ação anulatória em ação condenatória indenizatória, impondo ao réu obrigação de pagamento correspondente à diferença entre o valor da adjudicação e o suposto valor de mercado do imóvel.

Tal providência jurisdicional extrapola manifestamente os limites objetivos da demanda, em afronta direta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais consagram o princípio da congruência ou adstrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando o magistrado concede providência jurisdicional fundada em causa de pedir não deduzida ou confere tutela distinta da efetivamente postulada pela parte autora:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA.” (STJ, AgInt no AREsp 1.285.769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021).

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1.985.165/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023).

Dessa forma, ainda que motivada pelo intuito de promover solução prática ao conflito, a conversão ex officio da ação anulatória em demanda indenizatória revela-se juridicamente inviável, impondo-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO.

É como voto.

À Secretaria para as providências

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026